Tribunal: TJSP
Processo: 2059262-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no mesmo fundamento – Impossibilidade de nova apreciação do

Ementa:
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma Julgadora – Interpretação a que conduzem o artigo 93, inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no mesmo fundamento – Impossibilidade de nova apreciação do tema.
Hipótese de não conhecimento do writ.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Habeas Corpus n.o 2059262-46.2020.8.26.0000 Comarca de Araraquara
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2059262-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são impetrantes MARIO
SERGIO SPERETTA, RAFAEL LUIZ SPERETTA e FABIO HENRIQUE PILON e
Paciente DIEGO AUGUSTO SANCHES DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059262-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 36438
Habeas Corpus n.o 2059262-46.2020.8.26.0000
Comarca de Araraquara
Impetrante: Fábio Henrique Pilon
Rafael Luiz Speretta
Mário Sérgio Speretta
Habeas corpus.
Possibilidade de indeferimento liminar pela Turma
Julgadora Interpretação a que conduzem o artigo 93,
inciso XV da Constituição Federal, o artigo 663 do
Código de Processo Penal e o artigo 248 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Reiteração de habeas corpus anterior com base no
mesmo fundamento
Impossibilidade de nova
apreciação do tema.
Hipótese de não conhecimento do writ.

Vistos.
I Os advogados Fábio Henrique Pilon,
Rafael Luiz Speretta e Mário Sérgio Speretta impetraram habeas
corpus com escopo de revogar ou substituir por outra cautelar a
prisão preventiva de Diego Augusto Sanches de Freitas,
denunciado como infrator dos artigos 33, caput, e 35, caput,
combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06.
Os impetrantes alegaram, em apertada síntese, que o paciente é
inocente, que não estão presentes os requisitos autorizadores da
custódia processual e que o ora paciente deve ser solto em razão da
pandemia do COVID-19, uma vez que está acometido de diabetes.
Relatado.
II- Nos termos do artigo 663 do Código
de Processo Penal, cabe o indeferimento in limine do habeas
corpus, pelo Presidente do Tribunal. No Estado de São Paulo essa
tarefa foi atribuída à Turma Julgadora (“Artigo 248
O relator poderá
determinar a emenda da petição, remeter o feito ao juízo competente ou propor à Câmara
o seu indeferimento; apreciará o pedido liminar e requisitará informações da autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059262-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impetrada, se for o caso, Ouvido o Ministério Público, se não for o impetrante, os autos
serão remetidos a julgamento, independentemente de pauta” Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), em consonância
com a Emenda Constitucional no45, que ao inserir o inciso XV no
artigo 93 da Lei Maior determinou a imediata distribuição de todos
os feitos (“a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de
jurisdição”). Entendendo que o filtro inicial do cabimento do habeas
corpus ficou a cargo da própria Turma Julgadora há, aliás, decisão
do Superior Tribunal de Justiça: “nos habeas corpus de competência originária
de Tribunal de Apelação, não cabe o indeferimento liminar da inicial, por decisão isolada
do relator, frente o comando estatuído no art. 663 do CPP, que determina que, neste caso,
o pedido deverá ser submetido à apreciação do Tribunal, Câmara ou Turma, para que
delibere a respeito. Ordem concedida” (STJ RT 723/533).
A seu turno, o indeferimento liminar do
habeas corpus é adequado para situação de manifesta
improcedência do pedido (Damásio Evangelista de Jesus Código
de Processo Penal Anotado, ed. Saraiva, remissão ao artigo 663),
para a hipótese da “petição desobservar as regras contidas no
artigo 654, § 1o, do CPP” (Fernando da Costa Tourinho Filho,
Processo Penal, vol. 04, pág. 539, ed. Saraiva, 18a edição) e quando
houver outro fato impeditivo de seu conhecimento. Trata-se de
providência que também atende a princípio de economia processual,
cujo alcance não é meramente financeiro.
III- Impõe-se o afastar deste writ sem
outras formalidades, haja vista a manifesta impropriedade na
reiteração de habeas corpus impetrado anteriormente.
Consoante se depreende do r. aresto
proferido no habeas corpus n.o 2058096-76.2020.8.26.0000,
apreciado por esta Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, as teses ora apresentadas foram objeto de
outro writ já julgado por esta Corte:
“Na espécie, o primeiro fundamento invocado pelos
impetrantes é o de que não há suficientes indícios do paciente ter praticado o crime que o
auto de prisão em flagrante lhe atribuiu.
A identificação da autoria do fato criminoso impõe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059262-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
digressão no plano fático e o writ não é adequado para o aprofundado exame de prova.
Essa é a orientação do Supremo Tribunal Federal (HC
no 69727/SP, relator Moreira Alves, julgado aos 09 de fevereiro de 1993), do Superior
Tribunal de Justiça (RSTJ 95/405), desta Corte (HC no 348.043-3/5 e no 304.635-3/5) e
desta Câmara (Habeas corpus no 889.032-3).
Se o habeas corpus não é palco adequado para
profunda análise de prova, há vício processual a obstar seu conhecimento na parte em que
o pedido é fundado na negativa da autoria do ilícito. Há, nesse tópico, carência da ação
por falta de interesse processual, que é identificado no binômio necessidade-adequação. A
primeira respeita à imprescindibilidade da tutela jurisdicional e a segunda à eleição da
via adequada (Enrico Túllio Liebman, em Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág.
41, Forense, Rio de Janeiro).
Note-se que para a prisão cautelar, que não exige mais
que o juízo de cognição incompleta, é suficiente a apreensão da droga e a palavra do
policial Daniel Rodrigues Martins, que efetuou a prisão em flagrante dos corréus Filipe
Vinicius Pereira e Nicole Eduarda Silva e imputou ao ora paciente a participação no
tráfico interestadual de entorpecentes à vista do conteúdo de conversas encontrada em
celulares apreendidos.
IV- Quanto à revogação da prisão preventiva, impõe-se
considerar que os crimes imputados ao paciente são de extrema gravidade. Não apenas
porque o tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico (dos quais participaram,
segundo a denúncia, os corréus Filipe Vinícius Pereira, Nicole Eduarda Silva e Pedro
Henrique Teixeira Ozanic) são abstratamente considerados como delitos que atingem
muito severamente a paz social, fomentando outros ilícitos e destruindo vidas e famílias,
mas porque ao paciente foi atribuído a participação no tráfico interestadual (do Mato
Grasso do Sul para São Paulo) de grande quantidade de substância estupefaciente (cerca
de 62,79 quilos de maconha, divididos em 68 tijolos), que eram transportadas de forma a
evidenciar premeditação e preparo (embaixo de um fundo falso no assoalho sob bancos de
veículo). Some-se não haver suficiente prova de que o paciente se dedique a outra
atividade, além da criminosa que se lhe atribuiu. E era dos impetrantes o ônus dessa
prova, consoante já decidiu esta Câmara no Habeas Corpus no 891.603-3/7; “se o preso,
mesmo primário, sem antecedentes e de baixa idade, desvia sua conduta para a prática de
crime grave, a regular prisão só deve ser substituída pela liberdade provisória se
realizada prova bastante de que a atividade foi eventual e da sociedade não correr risco
com a liberação. Esse ônus é do preso, pois inverte-se a presunção de inocência para esse
fim com o regular flagrante.”. Em síntese, o quadro dos autos revela a periculosidade do
paciente.
Valiosa, sobre o tema da periculosidade, é a lição de
Júlio Fabbrini Mirabete: “a gravidade do crime, não pela razão direta do dano causado,
mas pela audácia e maquinação intelectual, pela sutileza, frieza e premeditação, pode
indicar que o autor do fato, perigoso, pode voltar a delinquir se em liberdade, o que
justifica plenamente a denegação da liberdade provisória” (Código de Processo Penal
Interpretado, São Paulo, Atlas).
E considerar a gravidade da infração concretamente
identificada que reflete a periculosidade do autor do ilícito para a identificação de
circunstância autorizadora da custódia processual, encontra apoio no Superior Tribunal
de Justiça: “Pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que nem sempre
as circunstâncias da primariedade, bons antecedentes e residência fixa são motivos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059262-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
obstar a decretação da excepcional medida, se presentes os pressupostos para tanto. O
clamor público, no caso, comprova-se pela repulsa profunda gerada no meio social”
(RHC 2660-8, relator Anselmo Santiago).
“Modus operandi, os motivos e outras circunstâncias,
em crime gravíssimo, de grande repercussão, são indicativos, como garantia da ordem
pública, da necessidade de segregação cautelar dada a afronta a regras elementares de
bom convívio social. A periculosidade evidenciada pelos implicados recomenda, também,
a custódia para efeito de garantia da instrução criminal, em particular, para a segurança
da filha menor da vítima que presenciou o crime” (RHC 7429, relator Félix Fisher).
“Estando o decreto de prisão preventiva devidamente
fundamentado, com precisa indicação da necessidade de custódia como garantia da ordem
pública, é descabida a sua revogação sob o argumento de ser o réu primário e sem
registro de maus antecedentes. A garantia da ordem pública situa-se, precipuamente, na
salvaguarda do meio social, violentado pela gravidade do crime e pela periculosidade de
seus agentes” (RHC 4473-0, relator Vicente Leal).
“A
periculosidade
do
réu
evidenciada
pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, se presta para motivar a necessidade de
segregação provisória como garantia da ordem pública” (RHC 583/SP, relator Costa
Leite).
V- Mais, o homem é um ser social e como tal necessita
conviver com seus semelhantes, para o que se faz mister o estabelecimento e a obediência
a certas regras, que traçam os limites da liberdade individual e fixam os valores coletivos
a serem por todos respeitados. Algumas dessas normas, de natureza proibitiva, são tidas
como de importância vital para a sociedade, a ponto do desestímulo a sua prática (aspecto
preventivo) e da proteção contra sua reiteração (óptica repressiva) serem alcançados com
a previsão de pena restritiva da liberdade ao desobediente.
Não se desconhece que a prisão não deva ser a regra,
mas a exceção. O ser humano nasceu livre e a liberdade é um dos mais preciosos de seus
bens. Por isso, a perda desse relevante direito, sempre que possível, é reservada para após
o processo acusatório (com as garantias que lhe são próprias, como a ampla defesa, o
contraditório etc.). Nesse momento é que se dá a certeza do acusado haver praticado o
crime que lhe é imputado. É ali que se tem a certeza humana (que não é a divina e,
portanto, é falível) de não se estar cometendo um erro judiciário. O processo, portanto,
tem a função garantista de evitar o erro na imposição do preceito secundário e os abusos
na descoberta da verdade. Todavia, a vida é dinâmica, evolui e é sentida a cada instante,
enquanto o processo, por constituir relação jurídica e, consequentemente, reunir um
conjunto de atos, protrai-se no tempo. Por isso e em situações excepcionais, cabe a prisão
cautelar porque a urgência identificada no caso concreto impõe sua antecipação, ou
porque a realidade dos fatos aflora com tamanha força que o manto da presunção de
inocência resta esgarçado.
Repita-se, mesmo ante a necessidade de evitar o erro
judiciário, mormente na aplicação da norma que impõe a pena privativa da liberdade, há
situações que autorizam a antecipação da prisão (ora de natureza processual) como meio
necessário à proteção da sociedade contra novas lesões (gravidade concreta, não
abstrata), ou porque a evidência da autoria de crime muito grave no plano concreto é tão
forte que a liberdade resta incompreensível, verdadeiro afronto à lei material,
desacreditando-a, estimulando o descumprimento da diretriz emanada de seu preceito
primário e, até mesmo, caracterizando desobediência ao seu preceito secundário. É o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059262-46.2020.8.26.0000 -Voto no
6
sucede na hipótese da prisão processual, que tem amparo constitucional assim como a
presunção de inocência. A liberdade provisória não pode caracterizar afronta manifesta à
norma estabelecida pela sociedade para assegurar sua própria sobrevivência. A
presunção de inocência evita a prisão desmotivada, decorrente de mera desconfiança, mas
não deve obstar a custódia lastreada em fundada suspeita de pessoa que representa perigo
à sociedade, sob pena de ser prejudicial a esta última.
Assim, o princípio da presunção de inocência não
obsta a prisão processual. “Os direitos fundamentais estão necessariamente sujeitos a
limites, ainda que de natureza e grau muito diversos. Não há liberdades absolutas; elas
aparecem, pelo menos, limitadas pela necessidade de assegurar as liberdades dos outros”
(Jorge Miranda, em Direto Penal Especial, Processo Penal e Direitos Fundamentais, pág.
174, Quartier Latim, São Paulo, 2006). Assim, a presunção de inocência, como os demais
direitos constitucionais ou não deve ser harmonizada com o restante do ordenamento
jurídico, de modo a permitir a exata extensão de seu conteúdo. E o estudo sistemático do
Processo Penal Constitucional conduz à possibilidade de prisão cautelar decretada por
juiz ou em flagrante (artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal), sem mácula ao
princípio da presunção de inocência. Aliás, há muito está afastada a tese da prisão
cautelar violar o princípio da presunção da inocência, consoante tranquila orientação do
Supremo Tribunal Federal: “Ementa: Penal. Processual penal. Habeas corpus. Questão
nova. Prisão preventiva. Fuga do réu. Presunção de inocência (cf, art. 5o, LVII). I. Por
conter questão nova, não apreciada pelo superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus
não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. II A fuga do réu do distrito
da culpa, por si só, justifica o decreto de prisão preventiva. III
A presunção
constitucional de não-culpabilidade não desautoriza as diversas espécies de prisão
processual, prisões inscritas em lei para o fim de fazer cumprida a lei processual ou para
fazer vingar a ação penal. IV H.C conhecido, em parte, e, nessa parte, indeferido”
(Habeas Corpus no 81.468/SP relator: Carlos Velloso). Na mesma linha está o aresto
proferido no Habeas Corpus n.o 1.010.218-3/6.
Some-se que há nos dias atuais uma preocupação
constante com o tempo do processo, havendo necessidade da tutela jurisdicional ser
eficazmente prestada, o que não se obtém com a prisão tardia. Por isso já se decidiu que
“a excessiva demora na aplicação da lei penal importa em negação ao princípio da
duração razoável do processo, inserido na Constituição Federal com a Emenda no 45/04”
(Habeas corpus no 976.847-3/9). Em outras palavras, no âmbito do direito penal a
duração razoável do processo, que serve primordialmente ao direito individual, também
ampara a sociedade para garantir a efetiva realização da Justiça. Observe-se que não é
nova a preocupação com a tardia prestação jurisdicional: “a justiça atrasada não é
justiça, senão injustiça, qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do
julgador contraria o direito escrito das partes, e assim; as lesa no patrimônio, honra e
liberdade.” (Rui Barbosa, Edição de Língua Portuguesa, 1924, página 381).
Cabe ao Judiciário, dentro dos limites da lei e com
razoabilidade, examinar os fatos e, com critério de proporcionalidade, estabelecer se deve
prevalecer o direito natural à liberdade, ou a necessidade da prisão processual. E no caso
dos autos, pelas razões já expendidas, a necessidade da prisão revelou-se mais premente
que o direito à liberdade individual do paciente e mais adequada que as medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
VI- Quanto à pandemia do COVID-19, não obstante a
gravidade da situação e a necessidade de serem tomadas providências tendentes a evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059262-46.2020.8.26.0000 -Voto no
7
que ela alcance o sistema prisional (aliás, há notícia de que algumas medidas que
favorecem o isolamento dos presídios já foram tomadas), sua existência não altera a
legislação processual penal, nem a necessidade da custódia acima reconhecida.
Note-se que a documentação médica apresentada,
parte dela data de 1 ano atrás, aliás, não descreve situação que imponha excepcional
consideração do paciente, a justificar sua soltura, ou transferência para a prisão
domiciliar. Sequer há notícia de fato concreto que demonstre efetivo risco anormal frente
à pandemia, no estabelecimento prisional onde está o paciente.
Ante o exposto, denega-se o habeas corpus.”.
Repita-se, a reiteração de habeas corpus
com base no mesmo fundamento não é admitida, conforme vem
decidindo o Supremo Tribunal Federal (RTJ 81/54, 103/163,
104/163 etc.). No mesmo sentido têm decidido os Tribunais de
Justiça: “HABEAS CORPUS Reiteração do pedido anteriormente denegado Não
conhecimento Necessidade da existência de matéria fática ou jurídica nova, que ainda
não tenha sido objeto de deliberação” (TJPR - RT 777/672).
“HABEAS CORPUS
Reiteração - Impetração
perante o mesmo órgão judiciário com os mesmos fundamentos - Interesse de agir
inexistente uma vez que o impetrante já obteve a prestação jurisdicional a que tinha
direito Não conhecimento” (TJSP - RT 673/318).
Ante o exposto, não se conhece do
habeas corpus.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR